Tribunal: TJMT
Processo: 1011862-60.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011862-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNA STRADA - CPF: 061.075.521-89 (AGRAVADO), LUCAS FERNANDO DAL BOSCO - CPF: 072.741.239-63 (ADVOGADO), ROSELI DE CARVALHO MOTTER - CPF: 829.785.229-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM DESTINAÇÃO RURAL. LIMITE LEGAL DE R$ 200.000,00. SUPERAÇÃO DO TETO. ART. 5º, § 3º, DA LEI Nº 9.138/95. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos contratos nº C45030448-1 (R$ 880.172,23) e nº C45031755-9 (R$ 758.749,20), celebrados com produtora rural, impedindo atos de cobrança, negativação e expropriação de bens, em ação declaratória de prorrogação compulsória de dívida rural fundada em frustração de safra decorrente do fenômeno El Niño.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se Cédulas de Crédito Bancário com destinação rural submetem-se ao regime jurídico do crédito rural, atraindo a aplicação da Súmula 298 do STJ e das normas do Manual de Crédito Rural; e (ii) saber se o valor consolidado das operações, superior a R$ 1,6 milhão, excede o teto legal de R$ 200.000,00 por emitente previsto no art. 5º, § 3º, da Lei nº 9.138/1995, obstando o alongamento compulsório e, por conseguinte, a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Embora o instrumento formal utilizado seja a Cédula de Crédito Bancário, a destinação comprovadamente rural da operação, evidenciada pela periodicidade anual das parcelas e pelo custeio de lavouras de soja, milho e arroz, pode atrair a aplicação das normas do crédito rural, consoante orientação do STJ e dos Tribunais pátrios, que reconhecem a prevalência da substância econômica sobre a forma do título.

4.

Independentemente da natureza jurídica dos contratos, o art. 5º, § 3º, da Lei nº 9.138/1995 impõe limite objetivo de R$ 200.000,00 por emitente, identificado pelo CPF, para fins de alongamento compulsório. A consolidação das duas operações totaliza R$ 1.638.921,43, valor que extrapola de forma expressiva o teto legal, inviabilizando o enquadramento na hipótese normativa autorizadora do benefício.

5.

Ausente a probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC, a medida liminar não pode subsistir, ainda que demonstradas dificuldades na atividade agrícola, pois a pretensão esbarra em limitação objetiva e expressa imposta pelo legislador, insuscetível de superação por via interpretativa.

6.

Julgado o mérito do agravo de instrumento com provimento integral, o agravo interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo fica prejudicado por perda superveniente de objeto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido para revogar integralmente a tutela de urgência deferida. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"O alongamento compulsório de dívida rural, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 9.138/1995, está condicionado à observância do limite máximo de R$ 200.000,00 por emitente, identificado pelo CPF, sendo inviável a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de operações que, somadas, ultrapassem esse teto legal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.138/1995, art. 5º, § 3º; Lei nº 10.931/2004; Decreto-Lei nº 167/1967; CPC, art. 300; Resolução CMN nº 4.883/2020 (MCR, Cap. 3, Seção 1).

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 298/STJ; STJ, REsp nº 1.206.909/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 13.12.2011; TJMT, AI nº 1011556-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de agravo de instrumento

com pedido de antecipação da tutela recursal
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural c/c Obrigação de Fazer e Tutela Antecipada de Urgência n. 1008265-96.2025.8.11.0007
, ajuizada por
BRUNA STRADA
, a qual deferiu a tutela de urgência para determinar a
suspensão da exigibilidade dos contratos de crédito rural n. C45030448-1 e C45031755-9
, obstou a prática de atos de cobrança e atos expropriatórios, bem como determinou a abstenção de inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

A parte agravante sustenta, em síntese, que os títulos executados consistem em Cédulas de Crédito Bancário (CCB), regidas pela Lei nº 10.931/2004, de natureza comercial, não se equiparando às Cédulas de Crédito Rural (CCR), nem se submetendo automaticamente às regras de alongamento do crédito rural.

Alega que as operações foram realizadas com recursos próprios da cooperativa, sem subvenção estatal, o que afastaria a incidência da Súmula 298 do STJ. Argumenta, ainda, que o montante da dívida, superior a R$ 1,6 milhão, excede o limite de R$ 200.000,00 previsto na Lei nº 9.138/1995 para alongamento compulsório.

Por fim, aponta a fragilidade dos laudos unilaterais apresentados pela agravada e o risco de comprometimento da liquidez da cooperativa.

Requer a concessão,
inaudita altera pars,
da tutela provisória recursal (efeito suspensivo),

para suspender a eficácia da decisão agravada (ID 223949182), afastando a ordem de suspensão da exigibilidade dos contratos e as demais restrições impostas, até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, a revogação da tutela de urgência com o restabelecimento da exigibilidade dos títulos de crédito.

O pedido de efeito suspensivo foi
INDEFERIDO
por este Relator, conforme decisão de ID 355051373.

Inconformada com o indeferimento da liminar recursal, a
Cooperativa Sicredi
interpôs
agravo interno,
com pedido de retratação (ID 357362397).

Refutou a alegação de que o prejuízo seria meramente patrimonial, ao argumento de que o ônus de uma moratória judicial subverte a lógica do sistema cooperativista e transfere o risco da atividade de um único devedor para toda a coletividade de associados. Enfatizou que o teto de R$ 200.000,00 constitui óbice legal objetivo, dispensando dilação probatória, não sendo possível determinar o alongamento de dívida que ultrapasse esse limite.

Em sede de juízo de retratação, requer a reconsideração da decisão agravada para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento, suspendendo-se integralmente a eficácia da decisão proferida pelo juízo de primeira instância até o julgamento de mérito do recurso principal. Subsidiariamente, requer o julgamento do agravo pelo Colegiado.

No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática de ID 355051373, confirmando-se o deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento e restabelecendo-se a plena exigibilidade dos contratos, bem como o direito da cooperativa de adotar as medidas legais para a satisfação de seu crédito.

Em contrarrazões ao agravo interno (ID 364116865),
BRUNA STRADA
, aduz que a Cooperativa Sicredi se limitou a reproduzir os argumentos do agravo de instrumento. Defende a manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que a controvérsia exige dilação probatória para perquirir a real natureza dos contratos.

Alega que o perigo de dano é inverso e mais intenso para a produtora, que depende da atividade para sua subsistência, e que o prejuízo da instituição financeira é meramente pecuniário.

Consta certidão de ID 364122359, atestando o transcurso do prazo legal em 22/04/2026, sem que a agravada oferecesse contraminuta ao agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso
de agravo de instrumento

com pedido de antecipação da tutela recursal
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural c/c Obrigação de Fazer e Tutela Antecipada de Urgência n. 1008265-96.2025.8.11.0007
, ajuizada por
BRUNA STRADA
, a qual deferiu a tutela de urgência para determinar a
suspensão da exigibilidade dos contratos de crédito rural n. C45030448-1 e C45031755-9
, obstou a prática de atos de cobrança e atos expropriatórios, bem como determinou a abstenção de inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

Observa-se que a lide principal trata-se de
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural c/c Obrigação de Fazer e Tutela Antecipada de Urgência
ajuizada por
Bruna Strada
, produtora rural que alega incapacidade de pagamento devido a frustrações de safra causadas pelo fenômeno
El Niño
e instabilidades de mercado.

Em razão da atividade rural exercida realizou com a Cooperativa Sicredi contratos financiamento rural (Cédula de Crédito Rural), conforme operação abaixo indicada:

1) Contrato nº C45030448-1, no valor de R$880.172,23, com vencimento em 24/04/2026;

2) Contrato nº C45031755-9, no valor de R$758.749,20, com vencimento em 12/12/2025.

Diante disso, a autora, ora agravada, notificou a cooperativa de crédito, antes do vencimento das operações (
19/09/2025
), tendo a notificação sido recebida em
29/09/2025
, acerca da impossibilidade momentânea de pagamento, demonstrando, por meio de laudo e declaração de perda, que as operações não poderiam ser adimplidas nos moldes originalmente previstos, devendo ser prorrogadas de acordo com o Manual de Crédito Rural, sendo enviada também, “capacidade de pagamento” e “laudo de perda”, o qual restou evidenciado novo cronograma de pagamento ao Sicredi, de acordo com a real capacidade de amortização das operações.

A
Cooperativa

de Crédito Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM
insurge-se contra a decisão que suspendeu a cobrança das dívidas e proibiu a negativação da produtora, alegando que os contratos (nº C45030448-1 e C45031755-9) são
Cédulas de Crédito Bancário (CCB)
, regidas pela Lei 10.931/2004, de natureza comercial, e não Cédulas de Crédito Rural (CCR), anexadas nos IDs 354519362 e 354519363.

Alega que o montante da dívida superior a R$ 1 milhão de reais extrapola o limite legal de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), previsto na Lei nº 9.138/1995 para o alongamento compulsório.

Constou da decisão agravada:

“Trata-se de ação declaratória de prorrogação compulsória de dívida rural c/c obrigação de fazer e tutela antecipada de urgência ajuizada por BRUNA STRADA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT,
objetivando o reconhecimento do direito ao alongamento de dívidas rurais representadas pelos contratos n. C45030448-1 e C45031755-9
.

Narrou a inicial que a parte autora que é produtora rural e firmou cédulas de crédito com a requerida
para custeio de lavouras de soja, milho e arroz.
Sustenta que, devido a fatores climáticos adversos (seca severa e excesso de chuvas em períodos críticos, influenciados pelo fenômeno El Niño), bem como alta nos custos de insumos e queda no preço das commodities, sofreu frustração de safra e perda de capacidade de pagamento imediato. Informou ter notificado a instituição financeira administrativamente para a prorrogação da dívida nos termos do Manual de Crédito Rural (MCR), sem obter êxito.

(...)

A probabilidade do direito
encontra-se consubstanciada na documentação técnica acostada à inicial (Laudos Agronômicos e de Capacidade de Pagamento), que indicam, em sede de cognição sumária, a ocorrência de frustração de safra decorrente de eventos climáticos e fatores de mercado alheios à vontade do produtor. Ademais, a Súmula 298 do STJ estabelece que
"o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".
O Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.9) prevê a possibilidade de prorrogação em casos de dificuldade de comercialização ou frustração de safra. A parte autora comprovou ter notificado a instituição financeira antes do vencimento ou logo após a constatação da perda, demonstrando boa-fé e diligência (id. 212153667).

O perigo de dano é evidente,
uma vez que a negativação do nome da autora e a eventual execução das garantias (imóveis rurais e produção) poderiam inviabilizar a continuidade da atividade produtiva, cortando o acesso a novos créditos indispensáveis para o custeio das safras futuras, gerando prejuízos irreversíveis não apenas à requerente, mas à cadeia produtiva local.

(...)

Em arremate, a medida se apresenta plenamente reversível, na medida em que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente as cobranças impugnadas, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese
.

Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada para
DETERMINAR
à parte ré que: a)
SUSPENDA, de imediato
,
a exigibilidade dos contratos de crédito rural n. C45030448-1 e C45031755-9, abstendo-se de praticar atos de cobrança judicial ou extrajudicial até o julgamento final da lide ou ulterior deliberação deste Juízo; b) ABSTENHA-SE de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, CADIN etc.) ou em tabelionatos de protesto, especificamente em relação aos contratos objeto desta lide, ou promova a baixa em 05 (cinco) dias caso já tenha efetivado a negativação
, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); c)
ABSTENHA-SE de promover atos expropriatórios ou de consolidação de propriedade fiduciária sobre os bens dados em garantia vinculados aos contratos supracitados
. (...)”

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito da devedora ao alongamento da dívida rural.

Embora a tese do agravante encontre respaldo em parte da legislação e da doutrina, a análise sumária dos elementos constantes dos autos não permite afirmar, neste momento processual, a inexistência de vínculo da operação com a atividade rural da agravada, circunstância que justifica a manutenção da medida deferida pelo juízo de origem até melhor esclarecimento da matéria.

A questão não se resume a um mero conflito formal entre nomenclaturas de títulos de crédito e o seu valor. Ela tangencia a própria essência e finalidade do crédito concedido, o que pode, em uma análise mais aprofundada, atrair a aplicação de princípios que transcendem a literalidade da norma.

Observo que a Cédula de Crédito Bancário C45031755-9 e C45030448-1, como informado pelo agravante foram emitidas nos termos da Lei n. 10.931/2004, constituindo título de crédito com características próprias e regime jurídico específico, distinto daquele aplicável às cédulas de crédito rural, estas reguladas pelo Decreto-Lei nº 167/1967. Enquanto as cédulas rurais possuem finalidade específica vinculada ao financiamento da atividade agropecuária, com regras próprias e, muitas vezes, recursos subsidiados, as CCBs são instrumentos de crédito de caráter geral, utilizáveis para qualquer finalidade e lastreadas em recursos próprios das instituições financeiras.

O Manual de Crédito Rural (MCR), em seu Capítulo 3, Seção 1, estabelece claramente a distinção entre os diversos títulos de crédito que podem formalizar operações rurais, incluindo tanto as cédulas rurais típicas (Cédula Rural Pignoratícia, Cédula Rural Hipotecária, Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, Nota de Crédito Rural) quanto a Cédula de Crédito Bancário. Contudo, o simples uso da
CCB
como instrumento formal
não transforma automaticamente a operação em crédito rural para fins de aplicação das normas específicas deste segmento
.

Para que uma operação seja considerada de crédito rural, independentemente do instrumento utilizado para formalizá-la, é necessário que esteja vinculada às finalidades específicas previstas no MCR e que haja expressa destinação dos recursos para atividades rurais. No caso em análise, há cláusula com características que indicam que se trata de custeio agrícola/agropecuário, como por exemplo a
periodicidade das parcelas
, que foram fixadas em
pagamentos ANUAIS
(conforme crédito rural e os ciclos da produção), cuja finalidade é para de soja, arroz e milho, conforme afirmado pela autora/agravada.

Nesse sentido é o julgado da Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1)
AÇÃO REVISIONAL QUANTO A CÉDULAS COMERCIAIS UTILIZADAS COMO CRÉDITO RURAL. POSSIBILIDADE DE SECURITIZAÇÃO E ALONGAMENTO DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NA APLICAÇÃO DAS NORMAS
. 2) RECURSOS DO BANCO E DA CAIXA ECONÔMICA, PROVIDOS EM PARTE,
MANTIDO O DIREITO À SECURITIZAÇÃO E AO ALONGAMENTO DAS CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL, TOMADAS COMO RURAIS
, MAS AFASTADA A PRETENSÃO A PERDAS E DANOS SUSTENTADA PELO DEVEDOR.
1.- Quanto à primeira matéria, relativa às cédulas de crédito: A cédula de crédito comercial é um título de crédito causal, assim compreendidos aqueles para os quais o ordenamento jurídico estabelece uma causa específica de criação. Tais títulos somente podem ser emitidos (sacados) à vista de uma circunstância ou pressuposto fático que a lei previamente estabelece como causa possível de sua criação; se a relação jurídica que efetivamente subjaz à emissão do título causal lhe dá as características de
cédula de crédito rural
e não de cédula de crédito comercial, prevalecem as consequências jurídicas daquela primeira, inclusive o direito à securitização e ao alongamento.
2.- (...) (STJ - REsp: 1206909 RS 2010/0149831-1, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/12/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2012). (grifo nosso)

E julgados dos Tribunais Pátrios, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO
- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA - NATUREZA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL -
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO - JUROS MORATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 1% AO ANO - MULTA - 10% - CABIMENTO - SEGURO - VENDA CASADA - NÃO OCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - CONTRATO QUE A PREVIU E PACTUADO APÓS A MP 1.963-17/2000.
- Comprovada nos autos a natureza de financiamento rural da operação pactuada, de rigor a observância da legislação atinente à cédula de crédito rural, sendo certo que o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário, nos termos do Manual de Crédito Rural, elaborado pelo Banco Central do Brasil
- A taxa de juros remuneratórios é limitada em 12% ao ano para as cédulas de crédito rural - Há que se limitar os juros moratórios em 1%, pois, em se tratando de cédula de crédito rural - Não cabe limitar a multa em 2% em caso de cédula de crédito rural, uma vez que o art. 71 do Decreto-Lei n .º 167/67 admite sua cobrança no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do principal vencido - Não configura venda casada se comprovado nos autos que a parte promoveu a contratação do seguro mediante a pactuação através do termo de adesão em apartado, sem condicionamento à contratação do financiamento bancário - É admitida a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados por instituições financeiras, após 31 de março de 2000, em virtude do disposto na MP n. 1.963-17/2000, e desde que haja pactuação expressa.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50009328620228130035, Relator.: Des (a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2024). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGADA -
ALEGAÇÃO DE QUE TÍTULO DE CRÉDITO QUE EMBASA A AÇÃO DE EXECUÇÃO É UMA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SEM QUALQUER VINCULAÇÃO À ATIVIDADE PROFISSIONAL DO EMBARGANTE/AGRICULTOR – IMPOSSIBILIDADE – VINCULAÇÃO EVIDENCIADA - CRÉDITO COM DESTINAÇÃO RURAL VERSADO EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPERIOSA APLICAÇÃO DAS NORMAS PERTINENTES AO CRÉDITO RURAL, COMO O DECRETO-LEI Nº 167/67 –
SENTENÇA CORRETA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0000099-88.2021.8 .16.0041 - Alto Paraná - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCO ANTONIO MASSANEIRO - J. 21 .08.2022).”

(TJ-PR - APL: 00000998820218160041 Alto Paraná 0000099-88.2021.8 .16.0041 (Acórdão), Relator.: Marco Antonio Massaneiro, Data de Julgamento: 21/08/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2022). (grifo nosso)

Constata-se, ainda, que a petição inicial foi instruída com Laudos Agronômicos e de Capacidade de Pagamento (IDs 212153666 e 212153665 – autos de origem), o qual visa atestar as perdas expressivas nas safras, resultantes de eventos climáticos adversos, como estiagem severa e excesso de chuvas.

Ademais, a Resolução CMN nº 4.883/2020, que consolida as normas do Manual de Crédito Rural (MCR), estabelece diretrizes para a prorrogação de dívidas rurais, tais como, a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira e a comprovação de que as dificuldades financeiras que impedem o pagamento da dívida são decorrentes de fatores alheios à vontade do contratante, como eventos climáticos e a oscilação de mercado (queda nos preços dos produtos).

No caso dos autos, pedido de prorrogação da dívida rural formulado pela autora/agravada está instruído com a notificação a instituição financeira administrativamente para a prorrogação da dívida nos termos do Manual de Crédito Rural (MCR), sem obter êxito.

Ocorre que, para além dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural (MCR), impõe-se a observância das exigências estabelecidas na Lei nº 9.138/1995, diploma que dispõe sobre o crédito rural e dá outras providências. Nesse sentido, o art. 5º, § 3º, da referida lei estabelece de forma expressa que o valor do financiamento cuja exigibilidade se pretende suspender não pode ser superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais):

“Art. 5º São as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995:

(...)

§ 3º. Serão objeto do alongamento a que se refere o caput as operações contratadas por produtores rurais, suas associações, condomínios e cooperativas de produtores rurais, inclusive as de crédito rural, comprovadamente destinadas à condução de atividades produtivas, lastreadas com recursos de qualquer fonte, observado como limite máximo, para cada emitente do instrumento de crédito identificado pelo respectivo Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cadastro Geral do Contribuinte - CGC, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); (...)”

Logo, entende-se que a norma está delimitando quais operações financeiras podem ser beneficiadas pelo alongamento mencionado no caput. A interpretação que se extrai é a de que somente poderão ser alongadas as operações contratadas por
produtores rurais
, considerados individualmente ou organizados sob a forma de associações, condomínios ou cooperativas, desde que tais operações tenham sido efetivamente destinadas à condução de atividades produtivas rurais, ou seja, não basta que o tomador seja produtor rural; é necessário que o crédito tenha sido comprovadamente utilizado para fins produtivos.

Por outro lado, o parágrafo impõe um limite financeiro objetivo ao alongamento: para cada emitente do instrumento de crédito, identificado individualmente por CPF ou CGC, o
valor máximo das operações passíveis de alongamento é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Isso significa que o legislador vinculou o limite à pessoa do devedor, e não ao contrato individualmente considerado. Assim, ainda que existam diversos contratos formalmente autônomos, todos eles devem ser consolidados para fins de aferição do limite legal, desde que tenham sido celebrados pelo mesmo emitente.

Verifica-se que há duas operações financeiras realizadas entre a agravante e a agravada:
Cédula de Crédito Bancário nº C45030448-1
, no valor de
R$880.172,23
, com vencimento em 24/04/2026 e
Cédula de Crédito Bancário

nº C45031755-9
, no valor de
R$758.749,20
, com vencimento em 12/12/2025.

Nesse ponto, ao se proceder à soma dos valores das operações, verifica-se que o montante apurado extrapola de forma expressiva o teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) previsto por emitente, alcançando o importe de
R$ 1.638.921,43
(um milhão seiscentos e trinta e oito mil novecentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos).

Diante do quadro delineado, a aplicação do § 3º revela-se inequívoca no caso concreto. Embora as operações tenham sido formalmente contratadas por produtor rural e, em tese, vinculadas à atividade produtiva, o benefício do alongamento encontra limite expresso e objetivo no valor máximo de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por emitente, identificado pelo respectivo CPF ou CGC.

Assim, conforme demonstrado, a soma das operações alcança o montante de
R$ 1.638.921,43
(um milhão seiscentos e trinta e oito mil novecentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos), valor que extrapola de forma significativa o teto legalmente estabelecido. Tal circunstância
impede o enquadramento integral das operações na hipótese normativa
, sob pena de esvaziamento do limite imposto pelo legislador e de afronta direta ao comando expresso da norma.

À propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante para suspender provisoriamente a exigibilidade das cédulas de crédito rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência de caráter cautelar que suspenda a exigibilidade do contrato pactuado pelo agravante, em razão de graves adversidades climáticas e mercadológicas ocorridas nos últimos anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da reversibilidade da medida.
4. Há obstáculo à pretensão do agravante, consubstanciado no valor do financiamento cuja exigibilidade se pretende suspender (R$ 370.000,00) que ultrapassa significativamente o limite legal de R$ 200.000,00 estabelecido pelo art. 5º, § 3º, da Lei nº 9.138/95. 5. A jurisprudência exige a comprovação dos requisitos legais para o alongamento do crédito rural, incluindo o limite de valor estabelecido pela lei aplicável à espécie. o que não foi atendido no caso em análise.

IV.DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito rural exige observância aos requisitos exigidos pela Lei nº 9.138/95".
”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Marcio Aparecido Guedes - Agravo de Instrumento nº 1011556-28.2025.8.11.0000, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 30/08/2025). (grifo nosso)

Dessa forma, ausente a principal premissa para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito, uma vez que o agravante não se enquadra na hipótese legal que torna o alongamento da dívida um ato obrigatório para o credor. A despeito da comprovação das dificuldades enfrentadas na atividade agrícola, a pretensão esbarra em uma limitação objetiva imposta pelo legislador.

Por conseguinte, a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade dos contratos de crédito rural n. C45030448-1 e C45031755-9, abstendo-se de praticar atos de cobrança judicial ou extrajudicial e de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito

até o julgamento final da lide,
merece ser revogada na íntegra.

Considerando o julgamento de mérito do agravo de instrumento nesta assentada, com a revogação integral da decisão recorrida,
o agravo interno interposto contra o deferimento do efeito suspensivo resta manifestamente prejudicado.
A cognição exauriente do recurso principal absorve o interesse processual no recurso acessório que visava apenas o sobrestamento provisório.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para revogar integralmente os efeitos da decisão agravada, restabelecendo-se a plena exigibilidade dos contratos em litígio.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto, pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026